Tribunal: TJSP
Processo: 2244802-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VOTO N. 5612/20
Declaratória. Isenção de IPVA. Proprietária de veículo utilizado no transporte coletivo urbano. LE n. 6.606/89, art. 9o, VII. Cumprimento de sentença. Execução das astreintes. Decisão sobre cumprimento de sentença que reduziu de oficio o montante executado. Falta de prova do cumprimento integral da obrigação. Cabimento da multa imposta. Art. 537, §1o do CPC. Exclusão dos juros

Ementa:
VOTO N. 5612/20
Declaratória. Isenção de IPVA. Proprietária de veículo utilizado no transporte coletivo urbano. LE n. 6.606/89, art. 9o, VII. Cumprimento de sentença. Execução das astreintes. Decisão sobre cumprimento de sentença que reduziu de oficio o montante executado. Falta de prova do cumprimento integral da obrigação. Cabimento da multa imposta. Art. 537, §1o do CPC. Exclusão dos juros moratórios. Agravo da executada parcialmente provido. Agravo do exequente não provido.